Tribunal: STF
Processo: ARE 1351120
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Aélcio José Costa (peça 6, fls. 73/94), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 5, fls. 357/367 – meus grifos):



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PROGRAMA TELEVISIVO. APRESENTAÇÃO PELO CANDIDATO. FIM ELEITOREIRO. GRAVIDADE DOS FATOS. DESEQUILÍBRIO. ILEGITIMIDADE DO PLEITO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. No decisum monocrático, manteve-se aresto do TRE/RO de procedência dos pedidos em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), impondo-se ao agravante, Deputado Estadual de Rondônia reeleito em 2018, cassação de diploma e inelegibilidade por oito anos por uso indevido dos meios de comunicação social de que trata o art. 22 da LC 64/90.



    2. O julgamento na origem com quórum de apenas seis juízes decorreu de absoluta impossibilidade material, visto que a Corte a quo não contava à época com um dos titulares da classe dos juristas, não havendo também suplente, de modo que não há ofensa ao art. 28, § 4º, do Código Eleitoral. Precedentes.



    3. Preliminar de decadência por falta de litisconsortes rejeitada. No caso, a análise da questão passa ao largo do debate sobre a natureza do litisconsórcio em AIJE, entre autores e beneficiários das condutas ilícitas (se necessário ou facultativo), pois o próprio candidato beneficiado foi o autor da conduta imputada ilícita, não havendo que se falar em participação de terceiros.



    4. Quanto ao tema de fundo, o uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se por se expor desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral, desde que se demonstre a gravidade nas condutas investigadas. Precedentes.



    5. A circunstância de o ilícito ter ocorrido antes do período de campanha não descaracteriza o ato abusivo. Precedentes.



    6. No caso, é incontroverso que o agravante, como apresentador do programa televisivo “Rondônia de Coração”, divulgou os feitos parlamentares de seu mandato que estava em curso, durante o mês de junho de 2018, como forma de promover sua candidatura no pleito seguinte.



    7. Em linhas gerais, o agravante, na condição de deputado estadual, obtia a liberação de emendas, particularmente para melhorias nas escolas de Porto Velho, mas também em outros locais do Estado de Rondônia, e, quando as obras eram realizadas, visitava os locais para gravar as reportagens que veiculou posteriormente no referido programa de TV.



    8. O conteúdo eleitoreiro dos programas televisivos é nítido, como se vê em diversas transcrições apresentadas com a peça preambular, dentre as quais: “mas nós vamos mostrar um clipezinho aí, das obras de 2016. Afinal de contas, tá terminando o prazo, né? Eu só posso ficar no ar até o dia 30 de junho, né? [....] Nós temos muito mais. Nesses 4 anos, eu acho que a gente vai colocar aí algo em torno de umas 80 emendas espalhadas aí por esse Estado, mas só das escolas de Porto Velho são 52 emendas pra acontecer nesses 4 anos. [...] Dentre as ações que a gente desenvolve como parlamentar, eu acho que as emendas, todos os deputados têm emendas, então é bem legal você escolher uma área que você ache importante para a sociedade, pra você está investindo essas emendas, né?”



    9. As circunstâncias bem ressaltadas pelo TRE/RO corroboram o claro propósito de alcançar proveito eleitoral: a) houve desvirtuamento da natureza do programa, antes destinado a entretenimento; b) nos programas o agravante estava “sempre comentando que iria repetir as mesmas matérias até 30 de junho porque depois se afastar da apresentação do programa, em clara alusão a sua candidatura à reeleição”; c) o agravante utilizou o nome de urna “Aélcio da TV”, remetendo-se claramente à atração televisiva.



    10. É indene de dúvidas a exposição massiva das atividades do agravante ao longo do mês de junho do ano eleitoral, na medida em que falou aos eleitores em 24 programas, por mais de 492 minutos, seis dias por semana. E, ainda, como destacou a Corte a quo, “a publicidade ia ao ar em horário com potencial para grande audiência, em dias de semana das 13h às 14h e aos domingos, das 8h às 9h”.



    11. O agravante não só antecipou ilicitamente sua propaganda, mas o fez de forma absolutamente desproporcional ao que autorizado em lei, com quebra de isonomia, pois aos demais candidatos, em condições normais de disputa, não se concedeu tamanha visibilidade.



    12. Os seguintes elementos denotam a gravidade da conduta (art. 22, XVI, da LC 64/90): a) exposição massiva das atividades do agravante ao longo do mês de junho do ano eleitoral, na medida em que falou aos eleitores em 24 programas, por mais de 492 minutos, seis dias por semana; b) prática do ilícito pelo próprio candidato; c) quebra da isonomia em relação aos demais candidatos.



    13. Agravo interno a que se nega provimento.



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 14, §§ 5º e 6º, e 220 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    A condenação por uso indevido dos meios de comunicação na veiculação do programa Rondônia de Coração apresentado pelo recorrente e veiculado apenas em Porto Velho, em manifesta e evidente violação ao munus da liberdade de expressão prescrito no artigo 220 da Carta da República e reafirmado no julgamento da ADPF 130 – data vênia – deriva do pressuposto assentado pelo aresto de que o recorrente “não só antecipou ilicitamente sua campanha, mas o fez de forma absolutamente desproporcional ao que autorizado em lei, com quebra de isonomia, pois, aos demais candidatos, em condições normais de disputa, não se concedeu tamanha visibilidade”.



    [...]



    É incontroverso nos autos que não houve qualquer pedido de votos nos programas veiculados pelo recorrente, tanto que não enquadrada a hipótese como propaganda antecipada. É, ainda incontroverso o reconhecimento de que o recorrente respeitou o momento eleitoral, tanto que afastada a conduta vedada. A questão glosada pelo aresto combatido foi somente a pretensa desproporcional visibilidade do recorrente, ao argumento de que “o recorrente não só antecipou ilicitamente sua campanha, mas o fez de forma absolutamente desproporcional ao que autorizado em lei, com quebra de isonomia, pois aos demais candidatos, em condições normais de disputa, não se concedeu tamanha visibilidade”.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, no que se refere às razões expostas no extraordinário de que há “[...] evidente violação ao munus da liberdade de expressão prescrito no artigo 220 da Carta da República e reafirmado no julgamento da ADPF 130 [...]”, tal como acentuei na decisão que proferi em 24/03/2021 e posteriormente confirmada pela Segunda Turma em sede de agravo interno (DJe de 10 de janeiro de 2022) na Rcl 46.275 proposta pelo ora recorrente, que no paradigma invocado, esta Corte procedeu ao exame da compatibilidade material entre as disposições inseridas na Lei n. 5.250/67 (Lei de Imprensa) e a Constituição Federal, concluindo pela declaração de não recepção em bloco do referido diploma legislativo.



    É sabido que no julgamento da ADPF 130, Relator o ministro Ayres Britto, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Ressaltou-se, assim, a necessidade de se conferir plena liberdade de impressa, tendo em vista seu relevante papel na concretização de um pluralismo democrático, fundado na respeitosa convivência de opiniões contrárias.



    Não obstante a argumentação desenvolvida por Aélcio José Costa, verifica-se que a decisão questionada no apelo extremo não possui relação com o objeto da ADPF 130.



    Na hipótese, o Tribunal Superior Eleitoral dirimiu a questão posta à luz da legislação eleitoral, entendendo restar caracterizado o uso indevido de meios de comunicação social pela antecipação ilícita e abusiva de propaganda eleitoral. Confira-se trecho da decisão:



    Destarte, percebe-se que o agravante não só antecipou ilicitamente sua campanha, mas o fez de forma absolutamente desproporcional ao que autorizado em lei, com quebra de isonomia, pois, aos demais candidatos, em condições normais de disputa, não se concedeu tamanha visibilidade.



    Isso porque o agravante dispôs, muito antes do período em que permitida a propaganda em rádio e TV (nos “trinta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições”, de acordo com o art. 47, caput, da Lei 9.504/97), de um mês inteiro de publicidade, enquanto os demais candidatos ao mesmo cargo ficaram adstritos aos limites legais (art. 47, § 1º, IV, da Lei 9.504/97). 



    Verifica-se, ainda, que o conteúdo dos programas, ao abordar de forma expressa e excessiva os feitos do parlamentar, ora agravante, extrapolou os limites da liberdade de expressão. 



    Como bem destacado no parecer ministerial, o agravante “usufruiu de espaço privilegiado para enaltecer seu trabalho como parlamentar, o que lhe proporcionou inegável vantagem eleitoral em relação aos seus opositores, pois pôde, com isso, manter seu nome em constante evidência, inculcando na mente dos telespectadores do programa a ideia de que era um deputado estadual atuante e merecedor de ser reconduzido.”



    A legislação eleitoral traz restrições à plena liberdade de expressão, como forma de resguardar, no interesse público, os efeitos que o seu exercício indevido possa ter sobre o equilíbrio e a isonomia do pleito eleitoral.



    Não se discutiu, nestes autos, sobre censura, cerceamento à liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa, objeto das discussões travadas no julgamento da ADPF 130. Ao revés, verifica-se que houve mera aplicação da legislação eleitoral sobre limitações à propaganda eleitoral e ao uso dos meios de comunicação.



    Posta a questão nestes termos, incide, nesse ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Para além disso, passa necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido de que “[...] é incontroverso que o agravante, como apresentador do programa televisivo ‘Rondônia de Coração’, divulgou os feitos parlamentares de seu mandato que estava em curso, durante o mês de junho de 2018, como forma de promover sua candidatura no pleito seguinte [...]”. Ademais, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional (Lei complementar n. 64/1990). Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 831.892 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.071.173 AgR, Relator o ministro Marco Aurélio; ARE 1.072.093 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.076.816 AgR, Relator o ministro Marco Aurélio; ARE 1.076.818 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.076.832 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.076.834 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.252.604 , Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.261.856, Relator o ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- -PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa.



    2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da ocorrência da ilegalidade na divulgação de publicidade institucional durante período vedado pela legislação eleitoral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.079.952–AgR/CE, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Condenação ao pagamento de multa. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1.353.158 ED, Relator o ministro Gilmar Mendes – Segunda Turma, DJe de 07/01/2022 – meus grifos)



    Assim, sob qualquer perspectiva que se analise o presente recurso extraordinário, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator